Tribunal: TJPA
Processo: 0805928-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805928-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ARTEMIZIA DE SOUZA WANDERLEY

AGRAVADO: SERGIO GUIMARAES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – POSSIBILIDADE DE PENHORA – AUSÊNCIA DE OCMPROVAÇÃO ACERCA DA QUITAÇÃO ALEGA PELA PARTE RECORRENTE – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADRIANA ARTEMIZIA DE SOUZA WANDERLEY

objetivando a reforma de interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital que
indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante em face do bloqueio realizado em sua conta bancária, decorrente de cumprimento de sentença pleiteado pelo agravado SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS, referente a seus honorários sucumbenciais supostamente ainda devidos na ocasião.

Em suas razões recursais (id.
5525323
), a agravante discorre seu inconformismo alegando, em síntese, que
é indevido o bloqueio em sua conta bancária decorrente do cumprimento de sentença pleiteado pelo ora agravado nos autos do processo originário, referente a seus honorários sucumbenciais supostamente ainda devidos, eis que na verdade os mesmos já haviam sido abatidos do depósito do valor da condenação, conforme esclarecido na impugnação à penhora.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, afirmando estarem presentes os requisitos legais para tanto.

Foram vinculadas ao ID nº 5584312 as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento espontaneamente.

Após, recebida a demanda, em primeira análise, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id nº 6269169).

Consta no ID nº 6397284 manifestação da parte agravada reiterando as contrarrazões vinculadas ao ID nº 5584312.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que o art. 523, § 1º do CPC, prevê que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

De outra sorte,
o STJ já sedimentou a matéria posta em debate, no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2º) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1.595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1º/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1952744 SP 2021/0226086-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Como bem pode se perceber, os honorários advocatícios condizem à verba de caráter alimentar, passível de satisfação por meio de penhora.

Nessa senda, sem maiores digressões, observando-se que no presente caso ocorreu resistência quanto ao pagamento e não tendo a parte recorrente comprovado qualquer
error in procedendo
atinente ao valor lhe é imputado, prevalece, em todo o caso.

Ademais, não tendo havido o depósito no prazo legal de 15 (quinze) dias para pagamento espontâneo do débito, sendo certo que, de outra sorte, a parte recorrente não comprovou estar isenta de tal obrigação.

Dessa feita, não se vislumbra, ao menos nesta via específica, inviabilidade para a conversão do cumprimento de sentença em penhora, pelo que, deve ser mantida, na íntegra, o
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 08/05/2024